Tribunal: TJDFT
Processo: 0007842-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007842-03.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A, JOSÉ ROBERTO BATISTA DA SILVA DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 16642591 e ID 16642585, respectivamente, admitiu os recursos constitucionais interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A, e inadmitiu e negou seguimento (Tema 955) ao recurso especial manejado pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. A PREVI manejou agravo direcionado à Corte Superior, bem como agravo interno para esta Corte de Justiça, cujo seguimento foi negado, tendo em vista o decidido no REsp 1.312.736/RS (Tema 955). O STJ reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça Comum para o exame da demanda ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, extinguindo o processo, em relação a este, sem resolução do mérito (ID 66067331 – p. 31/37), bem como conheceu do agravo interposto pela PREVI, dando-lhe parcial provimento para arbitrar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do previsto pelo artigo 85, §§ 2o, I IV, do CPC, na proporção de 50% para cada parte (ID 66067331 – p. 101/108). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 1.265.564 (Tema 1.166) (ID 66067334). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, não seria o caso, em princípio, de cumprimento da sistemática. Isso porque, na hipótese vertente, a discussão sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos das horas extraordinárias, já reconhecidas pela Justiça Laboral, no benefício complementar, ao passo que os precedentes indicados dizem respeito às causas que visam a condenação do empregador ao próprio pagamento de verbas de natureza trabalhista. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014